Tribunal: STF
Processo: HC 189022
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2021-02-08
Data de publicação: 2021-02-08

Ementa:
Penal e processual penal. Habeas corpus. 



    2. Citação por edital e suspensão do processo penal (art. 366, CPP). Tema 438 de Repercussão Geral: “Em caso de inatividade processual decorrente de citação por edital, ressalvados os crimes previstos na Constituição Federal como imprescritíveis, é constitucional limitar o período de suspensão do prazo prescricional ao tempo de prescrição da pena máxima em abstrato cominada ao crime, a despeito de o processo permanecer suspenso”.



    3. Após o decurso do prazo referente ao tempo de prescrição da pena máxima em abstrato cominada ao crime, embora volte a correr o prazo prescricional, deve o processo penal continuar suspenso, se não localizado o réu.



    4. Vedação à condenação de réu ausente, se não encontrado após citação por edital. Direito à ampla defesa e ao contraditório assegurados constitucionalmente e direito de ser informado da acusação, previsto na Convenção Americana de Direitos Humanos.



    5. Agravo regimental provido para conceder a ordem de habeas corpus e determinar a manutenção da suspensão do processo penal movido em desfavor do paciente, se não localizado, nos termos da tese de repercussão geral fixada no tema 438 pelo Supremo Tribunal Federal e do art. 366 do Código de Processo Penal.